Tribunal: TJPA
Processo: 0017800-30.2012.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017800-30.2012.8.14.0301

APELANTE: GAFISA S/A., BENEDITO TOBIAS SABBA CORREA, SHEILA DO SOCORRO FERREIRA CORREA

APELADO: BENEDITO TOBIAS SABBA CORREA, SHEILA DO SOCORRO FERREIRA CORREA, GAFISA S/A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/NOVEMBRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0017800-30.2012.8.14.0301
.

COMARCA: BELÉM / PA
.

AGRAVANTE:

GAFISA SPE 73 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA
.

ADVOGADO:
DANIEL BATTIPAGLIA SGAI – OAB/SP 214.918.

AGRAVADO(S):
BENEDITO TOBIAS SABBA CORREA
.

SHEILA DO SOCORRO FERREIRA CORREA
.

ADVOGADO:
ALINE DE FATIMA MARTINS DA COSTA BULHÕES LEITE - OAB/PA 13.371
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E RESCISÃO CONTRATUAL
. CANCELAMENTO DE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. NECESSIDADE DE OS COMPRADORES RETORNAREM AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM REDUZIDO. PRECEDENTES DO STJ e TJPA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 31ª Sessão Ordinária do Plenário de Videoconferência, aos vinte e um (21) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0017800-30.2012.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA

AGRAVANTE:
GAFISA SPE 73 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA
.

ADVOGADO:
DANIEL BATTIPAGLIA SGAI – OAB/SP 214.918.

AGRAVADO(S):
BENEDITO TOBIAS SABBA CORREA

SHEILA DO SOCORRO FERREIRA CORREA
.

ADVOGADO:
ALINE DE FATIMA MARTINS DA COSTA BULHÕES LEITE - OAB/PA 13.371

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
GAFISA SPE 73 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA
contra a decisão monocrática deste relator (
Id. 8562870 pag. 1/5)
que
conheceu e deu parcial provimento aos Recursos de Apelação.

Nas
razões recursais (Id 8908010 pag. 1/15),
o recorrente requer em sede de agravo interno a reforma da decisão monocrática de
Id 8562870 pag. 1/5,
alegando que não há que se falar em restituição integral de valores pagos no caso dessa rescisão, que foi condenada a restituição integral dos valores pagos, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido juros de 1% ao mês, contados desde a data do efetivo desembolso, todavia destaca ser incabível a incidência dos juros a partir da data do desembolso.

No caso da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a decisão monocrática merece ser reformada, tendo em vista que os Agravados não fizeram prova de nada que atente contra a sua dignidade.

Contrarrazões
Id 9318552 pag. 1/13.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento de videoconferência

Belém/PA, 20 de outubro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVIL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E RESCISÃO CONTRATUAL
. CANCELAMENTO DE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. NECESSIDADE DE OS COMPRADORES RETORNAREM AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM REDUZIDO. PRECEDENTES DO STJ e TJPA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, informo que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“[...]

A questão posta e discussão teve origem após os autores terem sido comunicados, mais de um ano após a assinatura do contrato, a respeito do cancelamento da incorporação imobiliária.

Entendo que os danos morais são incontestáveis, diante da frustração dos autores decorrente do cancelamento da incorporação, por motivos que não deram causa. Entretanto, em relação ao quantum indenizatório, reservo-me para apreciar quando da análise do recurso interposto pela ré, o que faço a partir de agora.

(...)

Avançando, não há que se falar em suspenção do feito, uma vez que o REsp 1551956 já foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Igualmente, não assiste razão ao recorrente quando sustenta sua ilegitimidade para responder pelo pagamento do valor correspondente à comissão de corretagem, vez que é pacífico o entendimento a respeito da existência de solidariedade entre todos os que participaram da cadeia de venda do imóvel, razão porque o credor pode cobrar a totalidade da dívida de todos ou de apenas um, sendo certo também que tendo havido a rescisão unilateral por parte da construtora, o consumidor deve retornar aos status quo ante.

Sobre o assunto, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESISTÊNCIA DA CONSTRUTORA EM EDIFICAR O EMPREENDIMENTO. INVIABILIDADE TÉCNICA. DISTRATO UNILATERAL DO NEGÓCIO. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELA COMPRADORA. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
. JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. RECUROS CONHECIDOS E DESPROVIDOS À UNANIMIDADE. 1. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, no caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor deve ocorrer à imediata restituição integral das parcelas pagas pelo promitente comprador, nos termos da Súmula 543 do STJ. 2. No caso em exame, estende-se o dever de restituição a comissão de corretagem, considerando a responsabilidade solidaria na hipótese, consoante jurisprudência desta corte. 3. Não há o que reformar na sentença no tocante a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois a frustração da expectativa da requerente quanto à obtenção de sua casa própria, bem como, a recusa injustificada da apelada em devolver a integralidade dos valores decorrentes da rescisão contratual, por longo período, apesar das tentativas de contato realizadas pela apelada, conforme documentos de fls. 26/28, transcende o mero dissabor, configurando o dano moral passível de indenização. 4. O quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo qualquer exorbitância no valor fixado. 5. Recursos de Conhecidos e Desprovidos à unanimidade.

(2017.02942115-84, 177.878, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-07-04, Publicado em 2017-07-12)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte entende que, resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1858016/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021)

Não há que se falar em inexistência de danos morais a serem indenizados, pois é clara a frustração dos autores que almejavam a obtenção da casa própria.

Entretanto, em relação ao quantum indenizatório, entendo que merece ser revisto. Conforme relatado, o juízo de primeiro grau fixou a indenização por danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Ocorre que esta Corte de Justiça, em situação de atraso na entrega de imóvel, tem entendido como razoável e proporcional o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais. Entretanto, apesar de na hipótese dos autos este julgador compreender que a frustração dos compradores é superior à daqueles que receberam seu imóvel com atraso, pois no caso aqui tratado não há nem chance de receber o bem, vez que há o cancelamento da incorporação, o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) mostra-se de desproporcional e desarrazoado, razão porque o reduzo para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pois tal importe melhor se adequa aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende adequadamente ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – que contém a sanção, não havendo que se falar em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, o qual está longe de representar enriquecimento ilícito.

[...]”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática, restando devidamente caracterizado os danos morais e o direito de restituição dos valores pagos aos agravados.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
8562870 pag. 1/5
.

É como voto.

Belém/PA, 21 novembro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 23/11/2022